Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA RESOLUÇÃO N. 02/1997 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Verifica-se que a autoridade coatora é a Secretária de Estado de Educação que, como gestora principal da Pasta, assume a posição de responsável pela realização do concurso e homologação do seu resultado. A Gerência de Seleção e Provimento cumpre etapa meramente administrativa à consecução do concurso público, de caráter burocrático, sem exercer qualquer poder decisório sobre o certame. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009.
3. A impetrante cumpriu as disposições da Resolução do MEC/CNE/CP n. 2, de 1o de julho de 2015, ou seja, teve carga horária mínima de 890 (oitocentos e noventa) horas (ID 61557760 - p. 2), superior às 540 horas mínimas exigidas pelo art. 4o da Resolução n. 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. Note-se, ainda, que a Resolução MEC/CNE/CP n. 2 de 20 de dezembro de 2019, em seu art. 21, determina ser necessária a carga horária mínima de 760 (setecentas e sessenta) horas, requisito que estaria, de igual modo, atendido pela impetrante.
4. Há fundamentação relevante na admissão do Diploma de Licenciatura em Pedagogia, a partir do Programa Especial de Formação Pedagógica, o qual é documento hábil à comprovação da formação em curso superior, pois preenchido os requisitos constantes da legislação e do edital do certame n. 31/2022.
5. Segurança concedida.